Tribunal: TJES
Processo: 5012795-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ART. 99 DO CPC. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A POBREZA NOS TERMOS DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por

RIGOBERTO DA SILVA COUTINHO
contra a r. decisão do id. 47656335, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida
pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da “Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais com pedido de repetição de indébito”

por ele

ajuizada em desfavor de
BANCO ITAUCARD S/A
. O agravante sustenta que está comprovada a sua alegada hipossuficiência financeira a fim de arrimar o seu pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

2. Tal orientação restou positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC.

3. O agravante acostou documentos para justificar o pedido de justiça gratuita, tais como a carteira de trabalho digital (id. 43639936) e o contracheque (id. 43639933), que indicam os valores percebidos mensalmente.

4. O juízo de primeiro grau indeferiu a assistência judiciária gratuita, sem indicar quaisquer circunstâncias que pudessem refutar a presunção da declaração de hipossuficiência apresentada, indo de encontro à previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da pessoa física para fins de obtenção da justiça gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, de forma que o magistrado somente deve indeferir o pedido se encontrar elementos suficientes que afastem a alegada pobreza nos termos da lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99.
Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-AREsp 1.972.051; Proc. 2021/0260563-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2022; TJES; AI 0019705-16.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/11/2021; DJES 07/12/2021.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012795-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIGOBERTO DA SILVA COUTINHO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ART. 99 DO CPC. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A POBREZA NOS TERMOS DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por

RIGOBERTO DA SILVA COUTINHO
contra a r. decisão do id. 47656335, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida
pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da “Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais com pedido de repetição de indébito”

por ele

ajuizada em desfavor de
BANCO ITAUCARD S/A
. O agravante sustenta que está comprovada a sua alegada hipossuficiência financeira a fim de arrimar o seu pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

2. Tal orientação restou positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC.

3. O agravante acostou documentos para justificar o pedido de justiça gratuita, tais como a carteira de trabalho digital (id. 43639936) e o contracheque (id. 43639933), que indicam os valores percebidos mensalmente.

4. O juízo de primeiro grau indeferiu a assistência judiciária gratuita, sem indicar quaisquer circunstâncias que pudessem refutar a presunção da declaração de hipossuficiência apresentada, indo de encontro à previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da pessoa física para fins de obtenção da justiça gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, de forma que o magistrado somente deve indeferir o pedido se encontrar elementos suficientes que afastem a alegada pobreza nos termos da lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99.
Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-AREsp 1.972.051; Proc. 2021/0260563-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2022; TJES; AI 0019705-16.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/11/2021; DJES 07/12/2021.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012795-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RIGOBERTO DA SILVA COUTINHO

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por

RIGOBERTO DA SILVA COUTINHO

contra a r. decisão do id. 47656335, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida
pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da “Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais com pedido de repetição de indébito”

por ele

ajuizada em desfavor de
BANCO ITAUCARD S/A
.

Em suas razões (id. 9631293), a parte agravante sustenta que a documentação juntada aos autos comprova que não possui condições de arcar com as custas processuais, haja vista que para tanto terá prejuízos com seu sustento.

Aduz que percebe renda mensal de R$ 1.628,00 (hum mil, seiscentos e vinte e oito reais) e não aufere valor anual suficiente para declarar imposto de renda, não sendo razoável o indeferimento da benesse por obstar verdadeira garantia constitucional.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Muito bem.

Insurge-se a parte agravante contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em seu desfavor.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto quando do deferimento da antecipação de tutela recursal (id. 9799869).

Em relação à concessão do benefício ora postulado pela parte agravante, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (STJ; AgInt-AREsp 1.972.051; Proc. 2021/0260563-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2022)

Tal orientação restou positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º.
O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de/ indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Analisando a decisão agravada, observo que o juízo
a quo
indeferiu a gratuidade da justiça sob o fundamento de que “os documentos apresentados não comprovam sua hipossuficiência financeira”.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento, registro que o agravante acostou documentos para justificar o pedido de justiça gratuita, tais como a carteira de trabalho digital (id. 43639936) e o contracheque (id. 43639933), que indicam os valores percebidos mensalmente.

Desta feita, constato que o juízo de primeiro grau indeferiu a assistência judiciária gratuita, sem indicar quaisquer circunstâncias que pudessem refutar a presunção da declaração de hipossuficiência apresentada, indo de encontro ao entendimento acima consignado.

Ademais, não constato elementos que afaste a alegada hipossuficiência financeira, sobretudo em razão do contracheque e da consulta à restituição do Imposto de Renda dos últimos anos, que indicam que o recorrente não recebeu renda anual suficiente para declarar o imposto junto à União, motivo pelo qual deve ser concedido o benefício almejado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão de Assistência Judiciária Gratuita em favor de toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Certo que havendo elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (99, §2º,CPC). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente" (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). 4. No caso, inexistem elementos suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo agravante, eis que os documentos por ele juntados demonstram que, apesar de empregado, aufere renda bruta no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que, após os descontos, percebe a quantia líquida de R$ 578,04 (quinhentos e setenta e oito reais e quatro centavos), somado ao fato de ele estar isenta de declarar imposto de renda da pessoa física. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0019705-16.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/11/2021; DJES 07/12/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.